Tribunal: TJPA
Processo: 0012427-79.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO PARCIAL DE VETORES NEGATIVOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento dos vetores negativos de culpabilidade, personalidade e consequências do delito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do delito atende ao disposto no art. 59 do CP; (ii) verificar se é caso de redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade do agente pode ser mantida como vetor negativo, pois demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, consistente em vários golpes de faca desferidos contra a vítima em local público, conforme laudos constantes nos autos (CP, art. 59). 4. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente, por ausência de elementos concretos nos autos, sendo insuficiente o simples consumo habitual de álcool para justificar o desvalor (CP, art. 59). 5. As consequências do crime, limitadas à morte e ao sofrimento dos familiares, não se mostram aptas a ensejar majoração da pena, por serem inerentes ao tipo penal (CP, art. 59). 6. Reduz-se a pena-base de 18 (dezoito) para 14 (quatorze) anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal parcialmente provida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 121, §2º, I e IV, 33, §2º, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; STJ, HC 403.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/12/2017; TJTO, Apelação Criminal 5000510-68.2013.8.27.2709, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 07/11/2023; TJPE, Apelação Criminal 0000107-48.2020.8.17.0340, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 18/06/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012427-79.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO PARCIAL DE VETORES NEGATIVOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento dos vetores negativos de culpabilidade, personalidade e consequências do delito.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do delito atende ao disposto no art. 59 do CP; (ii) verificar se é caso de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente pode ser mantida como vetor negativo, pois demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, consistente em vários golpes de faca desferidos contra a vítima em local público, conforme laudos constantes nos autos (CP, art. 59).

4. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente, por ausência de elementos concretos nos autos, sendo insuficiente o simples consumo habitual de álcool para justificar o desvalor (CP, art. 59).

5. As consequências do crime, limitadas à morte e ao sofrimento dos familiares, não se mostram aptas a ensejar majoração da pena, por serem inerentes ao tipo penal (CP, art. 59).

6. Reduz-se a pena-base de 18 (dezoito) para 14 (quatorze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 121, §2º, I e IV, 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; STJ, HC 403.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/12/2017; TJTO, Apelação Criminal 5000510-68.2013.8.27.2709, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 07/11/2023; TJPE, Apelação Criminal 0000107-48.2020.8.17.0340, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 18/06/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Ramos de Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da pena basilar ao mínimo legal, com afastamento dos vetores negativos relativos à culpabilidade, personalidade, consequências do delito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 29859433 - Págs. 2 a 5):

(...)

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando diversas facadas no falecido, em local público com outras pessoas, não se importando em causar à morte da vítima e eventualmente de terceiras pessoas, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado é tecnicamente primário, por isso, irei considerar como favorável ao réu;
A sua personalidade deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas e documentos anexados restou comprovado o envolvimento do acusado com grande quantidade de bebida alcóolica
; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando isso foi utilizado para qualificar o homicídio irei considerar nesse momento como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como isso foi reconhecido como qualificadora, mas não foi utilizado para qualificar o homicídio ante o motivo torpe, irei considerar como favorável ao réu nessa oportunidade;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem, deixando uma família enlutada, veio a falecer entendo isso como desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um sexto e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplicando o entendimento já esboçado, aumento de três sextos fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença de uma agravante, ou seja, o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido que inclusive reconhecido como qualificadora, mas que diante do acolhimento do motivo torpe não servir para aumentar a pena base do acusado, e, como essa qualificadora está prevista como agravante no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e adotando os mesmos critérios da fase anterior aumento a pena do acusado para 21 (vinte e um) anos de reclusão. Dando prosseguimento a fixação da pena verifico que o acusado não negou os fatos, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, embora tentou justificá-los, por isso, entendo presente a atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), e, por isso, reduzo a sua pena para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, bem como, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, nessa oportunidade não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu JOSÉ RAMOS DE SOUZA fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Posto isso, diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE, o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu JOSÉ RAMOS DE SOUZA ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c e artigo 1º da Lei Federal nº 8.072) como vítima Edinei Santos Cruz, e, por fim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, de fato, é elevada, como bem fundamentou o juízo
a quo
, posto que restou comprovado nos autos (Laudo de Num. 12460616 - Pág. 4 e esquema de lesão Num. 29859356 - Pág. 1 a 2) que o réu cometeu o delito com diversas facadas contra a vítima, em local público, merecendo, de fato, maior reprovabilidade.

Para corroborar:

5. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Assim, tendo em vista o fato de terem sido desferidas 6 facadas no peito da vítima, deve ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. (...) (HC 403.623/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, preservo o negativado.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ademais, o envolvimento do acusado com grande quantidade de bebida alcóolica, por si só, não é elemento idôneo para exasperar sua pena.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. 1ª FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO INFUNDADA. 2ª FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No tocante à conduta social, a ingestão habitual de bebidas alcoólicas e uso de entorpecentes, não são elementos capazes de desabonar a conduta social, por si só, restando lacunosa a fundamentação quanto a outros elementos.

3. Sabe-se que no exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima ou a seus familiares. Assim, o fato da vítima apresentar lesões decorrentes da tentativa de homicídio que dificultam suas atividades habituais, se traduze em fundamentação idônea para exasperar a pena-base.

(...)

9. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 5000510-68.2013 .8.27.2709, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES, julgado em 07/11/2023, DJe 07/11/2023 20:33:58)

(TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 5000510-68 .2013.8.27.2709, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Destaco que a morte e seus efeitos – como perda de um ente querido, abalo psicológico e sofrimento dos familiares –, é resultado inerente ao tipo penal do homicídio (TJ-PE - Apelação Criminal: 0000107-48.2020.8 .17.0340, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 18/06/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC).

Nesse contexto, realizo a diminuição proporcional da pena, redimensionando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, corretamente, foi aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, devidamente reconhecida pelo Júri, ainda, a atenuante da confissão, sendo realizada a compensação entre elas, tendo em vista que a segunda foi qualificada (Num. 12460607 - Pág. 3) (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024).

Dessa maneira, a pena intermediária deve ficar em
14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena.

O regime deve permanecer no fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025